Tribunal: TJDFT
Processo: 0749462-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DA CONTAS DA UNIÃO. CONTROLE EXTERNO. ATO INICIAL DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PELA INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO IMPETRANTE. FUNDAMENTO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO RE 638.115 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 395 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS E SINDICAIS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. No julgamento do Tema 395 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a ilegalidade da decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 08-abril-1998 até 04-setembro-2001, ante a carência de fundamento legal, mas modulou os efeitos do acórdão prolatado para manter o pagamento de parcelas de quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado anteriormente, sem absorção por reajustes futuros concedidos aos servidores.
2. O Tribunal de Contas da União, no exercício do controle externo sobre o ato inicial de concessão da aposentadoria, determinou a avaliação das balizas subjetivas da decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 2003.00.2.00889-5 e a correta aplicação da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE 638.115 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 395 de Repercussão Geral) à incorporação dos quintos/décimos.
3. Para avaliar a possibilidade de incorporação de quintos/décimos sem absorções (Tema 395/RG), é inconstitucional e ilegal a exigência de autorização específica dos associados para a impetração de mandado de segurança coletivo por associação, em substituição processual aos seus filiados, diante da ampla legitimação extraordinária para a ação mandamental, estabelecida no art. 5o, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal, e no art. 21 da Lei n. 12.016/2009. Enunciado n. 629 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. Não se verifica limitação subjetiva expressa no título executivo judicial formado quanto aos beneficiários do Mandado de Segurança n. 2003.00.2.00889-5 (impetrado pela ASSEJUS), de modo que a eficácia da coisa julgada alcança todos os associados substituídos em situação semelhante, e é anterior ao julgamento do RE 638.115 pelo Supremo Tribunal Federal, cuja rescisão somente seria possível, em tese, por meio de ação autônoma, o que não ocorreu.
5. Se a incorporação da parcela de quintos tem fundamento em decisões judiciais transitadas em julgado anteriormente ao julgamento do RE 638.115, estando ultrapassado o prazo bienal para o ajuizamento de ação rescisória, essa incorporação se ajusta à modulação de efeitos aplicada pela Suprema Corte, no sentido que deve ser mantido o pagamento da respectiva verba sem quaisquer absorções.
6. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a ampla legitimidade extraordinária das entidades sindicais, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, sendo desnecessária a comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento.
7. Ordem concedida.